Tribunal: TJMT
Processo: 1005068-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005068-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WESLEY MARTINEZ DE OLIVEIRA - CPF: 067.375.261-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022. VEDAÇÃO EXPRESSA ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto natalino a sentenciado condenado à pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, com fundamento no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, extinguindo-se a punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional o art. 5o do Decreto no 11.302/2022, que concede indulto natalino a penas privativas de liberdade inferiores a cinco anos, independentemente do cumprimento de lapso temporal; (ii) determinar se é válida a concessão do indulto natalino a apenado cuja pena privativa foi substituída por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Presidente da República detém competência constitucional para a concessão do indulto, nos termos do art. 84, XII, da CF/1988, com liberdade para estabelecer critérios de conveniência e oportunidade.

4.

O Supremo Tribunal Federal já declarou, em controle concentrado de constitucionalidade, a validade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, com eficácia erga omnes e efeito vinculante (ADI 7390/DF).

5.

O indulto, por sua natureza jurídica, extingue os efeitos primários da condenação, sem atingir os efeitos secundários, conforme dispõe a Súmula 631 do STJ.

6.

O art. 8o, inciso I, do Decreto no 11.302/2022, veda expressamente a concessão do indulto às penas restritivas de direitos, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a inaplicabilidade do benefício a apenados nessa situação, sendo incabível a concessão do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É constitucional o art. 5o do Decreto no 11.302/2022, que concede indulto natalino com base na pena máxima cominada, independentemente do tempo de cumprimento da pena.

2.

O indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022 não se aplica às penas privativas de liberdade substituídas por penas restritivas de direitos, conforme vedação expressa do art. 8o, inciso I.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.302/2022, arts. 5o e 8o, I; CP, art. 44; CTB, art. 309; Lei no 9.868/1999, art. 28, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5874/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 09.05.2019; STF, ADI no 7390/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 24.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2102056/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 28.11.2023; TJMT, N.U 1035001-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de execução penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Única de Dom Aquino/MT, nos autos do PEP n. 2000023-55.2022.8.11.0034
,
que concedeu o indulto natalino a Wesley Martinez de Oliveira, com fundamento no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, extinguindo a punibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se, primeiramente,
à pretensão de declaração incidental de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal,
sob o argumento de que o Presidente da República teria extrapolado os limites da competência conferida pelo art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, ao instituir critério objetivo de concessão de indulto desvinculado de qualquer lapso temporal de cumprimento de pena. Em
segundo plano
, o Parquet p
ugna pela reforma da decisão concessiva do benefício,
aduzindo que, nos termos do art. 8o, inciso I, do mesmo decreto, estão expressamente excluídos da benesse
os condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos
(id. 269839266, pág. 20/34).

Em contrarrazões, a defesa postula pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da decisão guerreada (id. 269839266, pág. 41/45).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (id. 269839266, pág. 49).

Em parecer, da lavra do Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
parcial provimento
do

recurso, a fim de que seja reformada a decisão que concedeu o benefício do indulto à pena restritiva de direito, consoante entendimento assim sumariado:

“Agravo em execução interposto em face de decisão, que concedeu o indulto ao sentenciado, com base no Decreto n. 11.302/2022. I
RRESIGNAÇÃO DO

MINISTÉRIO PÚBLICO
.
Razões recursais:
primeiramente, sustenta a inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022. Ademais, requer a reforma da decisão, tendo em vista que o próprio ato presidencial obsta a concessão do benefício às penas restritivas de direito (art. 8o, inciso I).
1.

INDEFERIMENTO DO PLEITO QUE VISA A DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE

INCONSTITUCIONALIDADE.
É firme o entendimento jurisprudencial de que ao Poder Judiciário cabe, por outro lado, conforme entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, não lhe sendo de direito adentrar no mérito do ato de indulgência, que, como dito alhures, é privativo do Presidente da República que avaliará sua conveniência e oportunidade, podendo, dessa forma, escolher, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal (ADI 2795, ADI 5874 e na ADPF 964). Tal entendimento – o exercício do poder de indultar não fere a separação de Poderes por, supostamente, esvaziar a política criminal definida pelo legislador e aplicada pelo Poder Judiciário – foi mantido pelo STF no recente julgamento da ADI n. 7.390/DF, proposta pela Procuradoria-Geral da República, em que se discute justamente a inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022. A propósito, a Suprema Corte julgou improcedente o pedido formulado na referida ADI e consequentemente assentou a constitucionalidade dispositivo mencionado. A decisão, aliás, possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do artigo 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999. Portanto, não merece acolhida o pedido de reconhecimento incidental do Decreto n. 11.302/2022, tendo em vista que já foi repelido pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, de forma categórica e vinculante.
2. DA

NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO
. No caso em tela, o sentenciado foi condenado pelo crime previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por uma restritiva de direito consistente na prestação pecuniária. Não obstante tenha cumprido o requisito previsto no artigo 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/22, pois, como dito acima, cumpre pena privativa de liberdade com pena máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, é de ver que ele não se encaixa na previsão estabelecida no artigo 8°, inciso I, do mesmo ato Presidencial, haja vista que o indulto natalino não é extensível aos crimes cujas penas privativas de liberdade foram substituídas por restritiva de direitos.
O parecer é pelo

parcial provimento do agravo
”
(id. 281635366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Da inconstitucionalidade do art. 5o do decreto no 11.302/2022

Conforme já exposto, o Ministério Público manifesta inconformismo em face da decisão recorrida
,
arguindo, de início, a inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022.
Sustenta que, ao conceder indulto com base exclusiva na pena máxima cominada inferior a cinco anos, sem exigir o cumprimento de um lapso mínimo da sanção, o Presidente da República teria invadido competência legislativa exclusiva do Congresso Nacional em matéria de Direito Penal. Alega, ainda, que a norma representaria, na prática, uma extinção indiscriminada de tipos penais, contrariando o princípio da separação dos poderes. Além disso, assinala ofensa aos direitos das vítimas, à preservação da ordem pública, bem como aos postulados da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

Com isso, requer
anulação da decisão concessiva do indulto natalino

e o regular prosseguimento do feito. Entretanto,
não assiste razão ao recorrente
.

Inicialmente, é importante destacar que o indulto configura prerrogativa exclusiva do Presidente da República, conforme dispõe o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, sendo-lhe atribuída ampla margem de discricionariedade quanto à definição dos critérios para sua concessão ou negativa. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende que a estipulação das condições para o deferimento do benefício do indulto deve observar os juízos de conveniência e oportunidade do próprio Chefe do Poder Executivo da União.

A esse respeito, merece destaque a posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.874/DF, nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTEDA REPÚBLICA (CF, ART . 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIAE OPORTUNIDADE.PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.
(STF - ADI: 5874 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2020).

Além disso, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou improcedente a
ADI 7390/DF
,
reconhecendo a constitucionalidade do artigo 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no
11.302
/2022
:

“(...) 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022 (...)”
(ADI 7390, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2025 PUBLIC 20-03-2025).

Ademais, cumpre destacar que a decisão possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, nos termos do artigo 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999.

Ainda em relação a este julgado, conforme bem pontuado no parecer ministerial, o “
ministro Flávio Dino, defendeu que, uma vez respeitados os limites materiais expressamente dispostos na Constituição Federal para a concessão do indulto e, de outro lado, obedecidos aos critérios de conveniência e oportunidade estabelecidos pelo Presidente da República, a quem, como visto, compete definir os requisitos do ato de clemência constitucional, a
inconstitucionalidade alegada se mostra descabida.
De igual modo, quanto à "convencionalidade", ressaltou que inexiste incompatibilidade entre a concessão do indulto e os tratados internacionais, desde que também observados os limites constitucionais estabelecidos”.

Cumpre assinalar, também, que, ao contrário do que sustenta o insurgente, o artigo 5o do Decreto mencionado não configura
abolitio criminis
, pois o indulto, por sua própria natureza jurídica, limita-se a extinguir a pretensão executória da pena, sem interferir nos efeitos secundários decorrentes da condenação penal, como, por exemplo, a reincidência e os reflexos civis. Tal distinção está consagrada na jurisprudência pátria, especialmente na Súmula 631 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"o indulto extingue os efeitos primários da condenação, mas não alcança os efeitos secundários, sejam eles penais ou extrapenais".

Assim, revela-se
juridicamente descabido
o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade, ademais a questão já esteve sob apreciação judicial e foi repelida pelo STF em sede de controle concentrado.

II -
Da vedação expressa às penas restritivas de direito

Por esse vértice o recurso procede, porquanto, a fundamentação esposada pelo Ministério Público nas razões recursais, se assenta em norma legal expressa e em precedente jurisprudencial, quanto a inaplicabilidade
do indulto
às penas restritivas de direitos. Com efeito, o art. 8o, inciso I, do Decreto no 11.302/2022 é expresso ao dispor que
“O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I – penas restritivas de direitos”
.

Nesse sentido, o STJ já firmou orientação clara:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N . 11.302/2022.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. O Tribunal a quo concluiu que o ora recorrente não faz jus ao benefício por não preencher requisito objetivo, considerando que o indulto natalino não é extensível à pena restritiva de direitos, a teor do disposto no art. 8o, I, do Decreto n . 11.302/2022 3. Agravo regimental não provido”
. (STJ - AgRg no REsp: 2102056 PR 2023/0370733-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

No mesmo diapasão, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8, INCISO I, DO DECRETO
– RECURSO DESPROVIDO. No presente caso, o Agravante não se enquadra na concessão do indulto, pois não é extensível aos condenados às penas restritivas de direito, nos termos do art. 8, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022.”
(TJMT, N.U 1035001-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

No caso em exame, consta dos autos que o reeducando Wesley Martinez de Oliveira foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 309,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo a sanção corporal sido substituída, nos termos do art. 44 do Código Penal, por 01 (uma) pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação pecuniária, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo (Processo n. 0000471-43.2014.8.11.0034).

Diante desse cenário, e considerando que o decreto presidencial em questão veda expressamente a extensão do benefício do indulto às penas restritivas de direitos, conclui-se pela impossibilidade de sua concessão ao agravado, impondo-se, portanto, a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem, neste ponto, para afastar a incidência do benefício.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão que concedeu o indulto natalino ao apenado Wesley Martinez de Oliveira, restabelecendo-se o curso regular da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025